Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ÔNUS DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2a-A, I, do CP, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime se o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento uníssono da vítima e a confissão parcial do acusado.
2. Ademais, compete à defesa o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro (art. 156 do CPP), sobretudo se a eventual ineficiência do artefato era absolutamente ignorada pela vítima.
3. Recurso desprovido.